Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL/SECRETÁRIO ESCOLAR. SEE/DF. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. PENDÊNCIA DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO POR MEIO DE CERTIFICADO E DE HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, havendo duplicidade de intimações - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, a fim de garantir a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deva prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. Precedentes: AgInt no REsp 1959104/RJ; EAREsp 1663952/RJ; AgInt no REsp 1943730/DF; EDcl no AgInt no AREsp 1229104/RJ; AgInt no AREsp 1930931/MT.
1.1. Tendo em vista que, na espécie, o impetrado foi intimado pelo portal eletrônico em 3/2/2022, o prazo (em dobro) conferido por lei para que o ente público recorresse findou em 22/3/2022. Logo, se a apelação foi interposta em 22/3/2022, não há se falar em intempestividade.
2. A Súmula no 266/STJ fixa o entendimento de que o diploma (que serve à comprovação da capacidade intelectual do indivíduo) ou a habilitação legal (consubstanciada na autorização legal ou no registro profissional no órgão competente fiscalizatório) para o exercício do cargo somente poderá ser exigido quando da posse do candidato, e não da inscrição para o concurso público.
2.1. Considerando que a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister, a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de sua apresentação no ato da posse, pois a finalidade pode ser atingida por meio da apresentação de outros documentos que a demonstrem, como por exemplo o certificado ou a declaração de conclusão de curso.
3. Comprovado que, no ato da posse, a impetrante possuía a qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual aprovada no concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, sobre o qual a recorrida não detém qualquer ingerência.
4. Apelação desprovida.